Tribunal: TJPA
Processo: 0854554-20.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9857 - de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854554-20.2021.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO GIBSON GOMES FRANCA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0854554-20.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
LEONARDO GIBSON GOMES FRANCA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0854554-20.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
LEONARDO GIBSON GOMES FRANCA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LEONARDO GIBSON GOMES FRANCA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em desfavor do
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, SR. WALDIR FREIRE CARDOSO.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“
Ocorre que, analisando o Relatório de atendimento n° 004/2021, juntado no ID 34736139, verifico que a conclusão da referida Divisão especializada foi diversa do apontado, destacando que “o local encontrava-se em condições boas de higiene e bem estar animal, sendo verificado que somente 03 animais caninos, naquele momento, estavam hospedados, os demais estavam somente para banho”.

Entendo, portanto, ser necessária a realização de perícia, conforme solicitado pela autoridade coatora, não havendo direito líquido e certo a ser pleiteado pelo impetrante.

Desse modo, ante a ausência de demonstração do direito líquido e certo e, por conseguinte, do interesse de agir, a análise do caso concreto demandaria dilação probatória, que é incompatível com o procedimento das ações mandamentais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.”

O apelante interpôs recurso de apelação aduzindo ser o autor da representação criminal de maus tratos animais junto à Delegacia de Polícia Especializada de Meio Ambiente do Estado do Pará (DEMAPA). Alega que reside ao lado do estabelecimento comercial e diz que os animais são deixados sozinhos por 14 horas sempre que são alojados no local, sendo de fácil percepção que os animais são submetidos à sofrimento, configurando crime ambiental.

Alega que a autoridade coatora entende ser necessária a produção de laudo pericial para comprovação do crime ambiente, mesmo tendo o autor/apelante juntando centenas de mídias em vídeo que demonstram que os animais estão sendo submetidos ao sofrimento psicológico no local. Afirma que a requisição de perícia pela autoridade é inviável e protelatória.

Assevera que a decisão proferida pelo magistrado a quo viola entendimento consolidado pela 2ª Turma do STF, acordão RHC 117465/DF (04.02.2014), no que tange a desnecessidade de prova pericial para comprovar crime ambiental. Assim, enfatiza que não há necessidade de prova pericial, devendo a sentença atacada ser reformada.

Reforça que os animais ficam em condições de sofrimento no perídio de 18 a 08 horas, quando alojados no local, onde são deixados sozinhos, presos em local sem luminosidade.

Aduz que as mídias em vídeo são incontestáveis e incontroversas, visto que o local onde são alojados os animais fica completamente às escuras pelo período de 18h as 06h, conforme gravações do local ao som do sofrimento dos animais, a prática em deixar os animais sozinhos, presos, em ambiente sem iluminação gera para eles situação de sofrimento psicológico, estresse, o que é comprovado por meio dos vídeos produzidos do local desde dezembro/2020, não sendo razoável por parte da autoridade requisitar laudo perícia.

Acrescenta que as provas anexadas a este Recurso de Apelação, as quais a autoridade já dispõe e que são suficientes para esclarecimento do crime.

Ao final requereu:

“
a) Que seja concedida a Justiça gratuita visto que o Impetrante atende todos os requisitos para sua concessão conforme declaração de hipossuficiência que juntamente com imagens da CTPS e Guia de Recolhimento junto a Receita Federal comprovam que não dispõe de recursos para arcar com as custas processuais.

b) a admissibilidade e recebimento do presente recurso nos seus efeitos, do CPC/2015e Lei nº12.016/2009para fins de julgar procedentes os pedidos interpostos na peça;

c) que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformara sentença de ID do documento: 34760877, recorrida e conceder a segurança pleiteada.c.1) Autoridade ora apelada seja informada da decisão para finalizar o inquérito e encaminhe para o Ministério Público com todas as provas que já dispõe do crime de maus-tratos de animais domésticos no caso investigado.”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, ID 7957249, aduzindo, preliminarmente, a deserção do recurso de apelação e a inexistência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória em sede de Mandado de Segurança. No mérito, aduz a impossibilidade de interferência no mérito administrativo. Ao final, requereu o desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação e, consequentemente, pela não concessão da segurança. ID 8011770.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0854554-20.2021.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
LEONARDO GIBSON GOMES FRANCA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Inicialmente, é importante destacar que o Mandado de Segurança é cabível para assegurar direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, quando não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data.

A Constituição Federal faz referência expressa ao mandado de segurança em seu Art. 5, LXIX, que assim reza:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público”

O direito líquido e certo, é aquele incontroverso, demonstrado mediante provas pré-constituídas, sem que haja a necessidade de investigação ou dilação probatória. Portanto, é aquele direito que pode ser examinado de plano, pois não há controvérsia a depender de produção de prova, uma vez que havendo a necessidade de comprovação posterior, não haverá que se falar em direito líquido e certo.

Luciano de Lara Nogueira ensina que o mandado de segurança, trata-se
“[...] de mandado judicial específico utilizado na defesa de direito líquido e certo, violado ou vítima de ameaça por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.”

A doutrina de Seabra Fagundes acrescenta que o mandado de segurança é
“[...] uma ação de rito sumaríssimo, destinada a suscitar o controle jurisdicional sobre o ato de qualquer autoridade, que, por sua ilegalidade ou abuso de poder, viole direito líquido e certo.”

In casu
, o apelante afirma que a perícia nos animais é desnecessária, posto que existem mídias produzidas pelo mesmo, bem como o relatório de atendimento, produzido pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e proteção Animal – DEMAPA, o qual constata que os animais ficam sem apoio humano durante o período de 14 horas seguidas, compreendidas entre 18h e 08 horas.

Ocorre que o mesmo relatório citado pelo apelante, também afirma que o local apresenta condições boas de higiene e bem estar animal, bem como a existência de apenas 03 animais caninos hospedados e outros que estavam no local somente para banho. Ademais, as mídias juntadas aos autos, não demonstram efetivamente os supostos danos psicológicos sofridos pelos animais, a ponto de caracterizar de forma incontestável o alegado crime ambiental.

Portanto, observo que os fatos não se mostram incontroversos, sendo sim necessária a dilação probatória para averiguar os possíveis maus tratos alegados pelo apelante. Desta forma, não é possível a concessão da segurança pleiteada.

Segue jurisprudência no assunto:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A agravante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que os fatos se mostram controversos e necessitam de comprovação. 2. Assim, falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese não se coaduna com a via do mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)”

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, manter a decisão apelada em sua integralidade.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022